Tribunal: TJSP
Processo: 1013461-03.2023.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Monte Serrat
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Compra e venda de bem imóvel – Empreendimento construído pela ré – Vícios construtivos surgidos na unidade da autora – Ausência de reparo integral e de modo satisfatório pela construtora – Transtorno que não pode ser considerado como mero aborrecimento – Danos morais configurados – Reconhecimento em primeiro grau – Indenização majorada

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Compra e venda de bem imóvel – Empreendimento construído pela ré – Vícios construtivos surgidos na unidade da autora – Ausência de reparo integral e de modo satisfatório pela construtora – Transtorno que não pode ser considerado como mero aborrecimento – Danos morais configurados – Reconhecimento em primeiro grau – Indenização majorada para valor razoável de acordo com as circunstâncias da causa – Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.